Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600541-35.2024.6.16.0148
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
08/04/2025
Número: 0600541-35.2024.6.16.0148

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 09/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600541-
35.2024.6.16.0148 que, julgou parcialmente procedente a presente Representação por Propaganda
Irregular, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando os
representados ao pagamento de multa no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cada um, salvo os
representados Comissão Provisória do Partido Podemos de São Pedro do Iguaçu e Vanderlei
Cardoso, a quem incumbirá o pagamento de multa no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) cada
um. (Trata-se de Representação Eleitoral, com pedido liminar, proposta pela coligação
"Compromisso E Trabalho Por São Pedro do Iguaçu", pela Comissão do Partido Social
Democrático - Psd de São Pedro do Iguaçu e pelo candidato Hermilo Gambin em face de Comissão
Provisória do Partido Podemos de São Pedro do Iguaçu, Jacir Danelli, Angela Ribeiro Angelica
Porta Bernardi, Vanderlei Cardoso, Isabel Cristina Dias de Lima, Maria Aparecida da Silva Bonjour,
Ana Cristina Mandotti, Moises da Silva, Vanderlei Molina Clemente, Alessandro Luiz de Lima Gass,
Saulo Lemes Sebastian, Simone Rambo, com fundamento no artigo 57-B, §5º da Lei nº 9.504/97,
alegando em síntese que os representados vêm utilizando massivamente as redes sociais para
propaganda política em sítios/páginas não informados à Justiça Eleitoral; JUIZO 100% DIGITAL
ADESÃO 13/10/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
REPUBLICANOS - SAO PEDRO DO IGUACU - PR -
MUNICIPAL (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
JACIR DANELLI (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
SIMONE RAMBO (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
SAULO LEMES SEBASTIAN (EMBARGANTE)

VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VANDERLEI MOLINA CLEMENTE (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
MOISES DA SILVA (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ANA CRISTINA MANDOTTI (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
MARIA APARECIDA DA SILVA BONJOUR (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
VANDERLEI CARDOSO (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ANGELICA PORTA BERNARDI (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE VICE-
PREFEITO (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JACIR DANELLI PREFEITO (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SIMONE RAMBO VEREADOR
(EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAULO LEMES SEBASTIAN VEREADOR
(EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS
VEREADOR (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERLEI MOLINA CLEMENTE
VEREADOR (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MOISES DA SILVA VEREADOR
(EMBARGANTE)

VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANA CRISTINA MANDOTTI VEREADOR
(EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA DA SILVA BONJOUR
VEREADOR (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA
VEREADOR (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VANDERLEI CARDOSO VEREADOR
(EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANGELICA PORTA BERNARDI VEREADOR
(EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS - PODE
DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR (EMBARGANTE)
VENILDES ARALDI (ADVOGADO)
LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA (ADVOGADO)
COMPROMISSO E TRABALHO POR SÃO PEDRO DO
IGUAÇU! [PL/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD] - SÃO PEDRO DO
IGUAÇU - PR (EMBARGADA)
CARLOS ALBERTO FURLANETTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 HERMILO GAMBIN PREFEITO
(EMBARGADA)
CARLOS ALBERTO FURLANETTO (ADVOGADO)
HERMILO GAMBIN (EMBARGADA)
CARLOS ALBERTO FURLANETTO (ADVOGADO)
COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRÁTICO - PSD DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
(EMBARGADA)
CARLOS ALBERTO FURLANETTO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44324418
21/01/2025
14:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44324418 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.060

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600541-
35.2024.6.16.0148 – São Pedro do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS - PODE DE SÃO PEDRO
DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ANGELICA PORTA BERNARDI VEREADOR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI CARDOSO VEREADOR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA VEREADOR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA DA SILVA BONJOUR VEREADOR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ANA CRISTINA MANDOTTI VEREADOR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 MOISES DA SILVA VEREADOR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 VANDERLEI MOLINA CLEMENTE VEREADOR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS VEREADOR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SAULO LEMES SEBASTIAN VEREADOR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SIMONE RAMBO VEREADOR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 JACIR DANELLI PREFEITO
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045

Num. 44324418 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ANGELICA PORTA BERNARDI
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: VANDERLEI CARDOSO
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA BONJOUR
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ANA CRISTINA MANDOTTI
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: MOISES DA SILVA
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: VANDERLEI MOLINA CLEMENTE
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: SAULO LEMES SEBASTIAN
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: SIMONE RAMBO
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: JACIR DANELLI
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGANTE: REPUBLICANOS - SAO PEDRO DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: VENILDES ARALDI - OAB/PR61045
ADVOGADO: LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - OAB/PR103333
EMBARGADA: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE
SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FURLANETTO - OAB/PR79784
EMBARGADA: HERMILO GAMBIN
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FURLANETTO - OAB/PR79784
EMBARGADA: ELEICAO 2024 HERMILO GAMBIN PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FURLANETTO - OAB/PR79784
EMBARGADA: COMPROMISSO E TRABALHO POR SÃO PEDRO DO IGUAÇU! [PL/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD] - SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO FURLANETTO - OAB/PR79784
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44324418 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO EM PROPAGANDA
ELEITORAL. FALTA DE INDICAÇÃO DOS
ENDEREÇOS
ELETRÔNICOS. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
ELEITORAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO
CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos eleitorais interpostos contra
sentença da 148ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, que julgou parcialmente
procedente representação por propaganda
eleitoral
irregular,
aplicando
multas
diferenciadas aos representados.
2. Decisão do Tribunal Regional Eleitoral,
que reduziu a penalidade para alguns
recorrentes, manteve as demais multas, e
determinou
a
aplicação
de
sanções
previstas na legislação eleitoral.
3.
Embargos de Declaração opostos alegando omissões no acórdão, mas
apresentados fora do prazo legal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se os Embargos de Declaração
foram
tempestivamente
interpostos,
conforme o prazo estipulado pela legislação
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O § 8º, art. 25 da Resolução TSE nº
23.608/2019 e o § 8º, art. 96 da Lei nº
9.504/1997 dispõem que os embargos de
declaração devem ser opostos no prazo de
1 (um) dia.
6. A oposição dos embargos fora do prazo
previsto torna o recurso manifestamente
intempestivo,
não
preenchendo
os
requisitos objetivos de admissibilidade.
7. A alegação de incompatibilidade do prazo

Num. 44324418 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21
com o princípio da segurança jurídica foi
afastada, uma vez que a norma estabelece
claramente o prazo aplicável aos embargos
de declaração.
8.
Precedente
relevante:
TRE-PE,
Embargos de Declaração em Recurso
Eleitoral nº 060035374, decisão publicada
em
03/02/2021,
reconhecendo
a
intempestividade de embargos opostos fora
do prazo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração não conhecidos
em razão da intempestividade.
Tese de julgamento: "Os Embargos de
Declaração opostos fora do prazo de 1 (um)
dia, nos termos da legislação eleitoral
vigente, são considerados intempestivos e
não podem ser conhecidos."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º.
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 25, §
8º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PE, Embargos de Declaração em
Recurso Eleitoral nº 060035374, Acórdão,
Des.
Carlos
Frederico
Gonçalves
de
Moraes, publicado em 03/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto
do Relator.

Curitiba, 19/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44324418 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por COMISSÃO
PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, JACIR DANELLI,
ANGELA RIBEIRO, ANGELICA PORTA BERNARDI, VANDERLEI CARDOSO, ISABEL
CRISTINA DIAS DE LIMA, MARIA APARECIDA DA SILVA BONJOUR, ANA CRISTINA
MANDOTTI, MOISES DA SILVA, VANDERLEI MOLINA CLEMENTE, ALESSANDRO LUIZ DE
LIMA GASS, SAULO LEMES SEBASTIAN, SIMONE RAMBO, em face do v. acórdão nº 65.334,
que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSOS ELEITORAIS. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DOS
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS À JUSTIÇA ELEITORAL. MULTA. PARCIAL PROVIMENTO
DOS RECURSOS.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentença da 148ª Zona Eleitoral de Toledo/PR, que
julgou parcialmente procedente representação por propaganda eleitoral irregular, condenando os
representados ao pagamento de multa.
1.2. A sentença de origem condenou os representados ao pagamento de multa no valor de R$
8.000,00 para a maioria, e R$ 12.000,00 para alguns, em razão de publicações de propaganda
eleitoral em redes sociais sem a devida comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral, conforme exigido pela Lei nº 9.504/1997.
1.3. Os representados interpuseram recurso eleitoral, postulando a redução das multas ao valor
mínimo legal, alegando que as postagens foram realizadas por leigos e sem intenção de
descumprir a legislação.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos utilizados para a propaganda eleitoral justifica a imposição de multa.
2.2. Se a penalidade imposta na sentença deve ser reduzida ao mínimo legal, tendo em vista a
alegada boa-fé dos representados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A legislação eleitoral (art. 57-B da Lei nº 9.504/1997 e art. 28 da Resolução TSE nº

Num. 44324418 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21
23.610/2019) exige a comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, e a sua
ausência atrai a sanção de multa.
3.2. A regularização posterior não afasta a aplicação da multa, conforme entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE, Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 11/05/2021).
3.3. Contudo, a pena pode ser proporcionalmente ajustada, conforme o número de perfis não
informados Para representados com apenas um perfil não comunicado, a redução da multa para
o valor mínimo se faz justa.
3.4. Em respeito ao princípio da proibição da reformatio in pejus, que impede a piora da situação
do recorrente, não cabe aumentar a multa aplicada, mesmo nos casos de múltiplos perfis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Conhecido e parcialmente provido o recurso, reduzindo a multa para R$ 5.000,00 nos casos
de representados que deixaram de informar um único perfil eletrônico. Mantida a multa de R$
8.000,00 e R$ 12.000,00 para os demais, conforme sentenciado.
Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos à Justiça
Eleitoral, utilizados para veiculação de propaganda, justifica a aplicação de multa, podendo ser
reduzida ao mínimo legal em casos de infrações menos graves."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §1º e §5º
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 28, §1º
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
11/05/2021
TRE-PR, Representação nº 060210139, Acórdão, Des. Melissa De Azevedo Olivas, Publicado
em 14/09/2022
A parte embargante aduz que o Acórdão apresenta omissão, sob o argumento de que deixou de
se manifestar sobre as inconsistências presentes no sistema eleitoral disponível aos candidatos,
tese que seria capaz de afastar a penalidade atribuída aos embargantes.
Ademais, alega que a decisão deixou de analisar a informação que indica absoluta ausência de
autoria da suposta contravenção eleitoral da página “PODEMOS”, já que esta seria administrada
por um eleitor.
Em que pese regularmente intimada a embargada não respondeu aos embargos opostos (id.
44204647).

Num. 44324418 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21
A parte foi intimada para se manifestar sobre eventual intempestividade dos embargos de
declaração (id. 44287996).
A parte embargante apresentou manifestação (id. 44310017), aduzindo que a regra do art. 96 da
Lei nº 9.504/97 não altera o prazo para a interposição de embargos de declaração, por não se
tratar de um recurso ordinário, mas de um meio destinado a sanar obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado. Ainda, alega que a aplicação do prazo de 1 dia para os
embargos de declaração seria incompatível com o princípio da segurança jurídica, na medida em
que o referido prazo não está previsto de forma explícita para esse tipo de manifestação
processual.
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
Os Embargos de Declaração não preenchem os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade, motivo pelo qual não devem ser conhecidos.
O acórdão foi prolatado em 05/11/2024, dando parcial provimento ao Recurso, sendo
publicado na Sessão do mesmo dia.
O prazo para a oposição dos embargos em representações por propaganda é de 24 horas, nos
termos do § 8º, art. 25 da Resolução TSE 23.608/2019 c/c § 8º, art. 96 da Lei 9.504/1997, que
assim dispõem, respectivamente:
Art. 25. A decisão final proferida por juíza ou juiz auxiliar nos autos da
representação estará sujeita a recurso para o plenário do tribunal eleitoral
respectivo, no prazo de 1 (um) dia, assegurado à recorrida ou ao recorrido o
oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua intimação (Lei nº
9.504/1997, art. 96, §§ 4º e 8º)
§ 1º Oferecidas contrarrazões ou decorrido o prazo respectivo, os autos serão
conclusos à relatora ou ao relator, a(o) qual deverá apresentá-los em mesa para
julgamento em 2 (dois) dias, independentemente de publicação de pauta, contados
da conclusão dos autos (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 9º) .
§ 2º Caso o tribunal não se reúna no prazo previsto no § 1º deste artigo, o recurso
deverá ser julgado na primeira sessão subsequente.
§ 3º Não cumprido o prazo dos §§ 1º e 2º deste artigo, o tribunal disponibilizará
lista, em seu sítio eletrônico, contendo a relação dos processos que serão julgados.
§ 4º Somente poderão ser apreciados os recursos relacionados até o início de cada
sessão plenária.

Num. 44324418 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21
§ 5º No julgamento do recurso de que trata este artigo, observado o disposto no §
3º do art. 2º desta Resolução, a juíza ou o juiz auxiliar funcionará como relatora ou
relator do recurso e tomará assento no plenário no lugar correspondente à juíza ou
ao juiz titular de mesma classe.
§ 6º À advogada ou ao advogado de cada parte é assegurado o uso da tribuna,
para sustentação oral de suas razões, na forma regimental.
§ 7º Os acórdãos serão publicados na sessão em que os recursos forem julgados,
salvo determinação do plenário em sentido diverso.
§ 8º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 1 (um) dia, nos
autos da representação, no PJe, com indicação do erro, obscuridade,
contradição ou omissão, facultado o oferecimento de contrarrazões em igual
prazo.
Art. 96. Salvo disposições específicas em contrário desta Lei, as reclamações ou
representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer
partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se:
I - aos Juízes Eleitorais, nas eleições municipais;
II - aos Tribunais Regionais Eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais;
III - ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial.
§ 1º As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas,
indícios e circunstâncias.
§ 2º Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma Zona
Eleitoral, o Tribunal Regional designará um Juiz para apreciar as reclamações ou
representações.
§ 3º Os Tribunais Eleitorais designarão três juízes auxiliares para a apreciação das
reclamações ou representações que lhes forem dirigidas.
§ 4º Os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo
Plenário do Tribunal.
§ 5º Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará
imediatamente o reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em
quarenta e oito horas.
§ 6º Tratando-se de reclamação ou representação contra candidato, a notificação
poderá ser feita ao partido ou coligação a que pertença. (Revogado pela Lei
nº 9.840, de 1999)
§ 7º Transcorrido o prazo previsto no § 5º, apresentada ou não a defesa, o órgão

Num. 44324418 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21
competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em vinte e quatro
horas.
§ 8º Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no
prazo de vinte e quatro horas da publicação da decisão em cartório ou
sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contra-razões, em igual
prazo, a contar da sua notificação.
(...)
Na espécie, embora o acórdão embargado tenha sido publicado em sessão no dia 05/11/2024, os
embargos foram opostos apenas em 08/11/2024, fora do prazo de 1 (um) dia.
Na espécie não se aplica o prazo de 3 (três) dias do art. 275 do Código Eleitoral, eis que há
previsão específica na Resolução TSE nº 23.608/2019 e na Lei das Eleições para as
representações por propaganda eleitoral, aplicando-se, no caso, a regra processual de que a lei
especial tem prevalência sobre a lei geral.
Assim, forçoso reconhecer que os presentes Embargos de Declaração não têm condições de
transpor o juízo de admissibilidade, porque intempestivos.
Nesse sentido, seguem os seguintes julgados tanto do C. Tribunal Superior Eleitoral, quanto de
Tribunal Regional Eleitoral:
ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIRO REPRESENTADO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS DO SEGUNDO
REPRESENTADO.
INTEMPESTIVIDADE.
EMBARGOS
DO
PRIMEIRO
EMBARGANTE PROVIDOS APENAS PARA ESCLARECIMENTOS. MULTA.
APLICAÇÃO INDIVIDUAL. EMBARGOS DO SEGUNDO EMBARGANTE NÃO
CONHECIDOS. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as
hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração. Não constatada a
pecha imputada ao acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 2. Os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma
da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. 3. O prazo para oposição
de aclaratórios em representação por propaganda eleitoral antecipada é de 1
(um) dia. 4. Aclaratórios do 1º embargante providos apenas para prestar
esclarecimentos quanto à aplicação individual da multa. Embargos declaratórios do
2º embargante não conhecidos.

(TSE- Embargos de Declaração no Recurso na Representação nº060022933,
Acórdão, Min. Kassio Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 07/03/2024).
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. PRAZO DE 1 (UM) DIA. NÃO OBSERVÂNCIA.

Num. 44324418 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21
ART. 24, § 7º, DA RES.-TSE Nº 23.608/2019. INTEMPESTIVIDADE REFLEXA
DOS RECURSOS SUBSEQUENTES. DESPROVIMENTO.1. Os embargos de
declaração foram opostos na origem após o prazo de 1 (um) dia preconizado
no art. 24, § 7º, da Res.-TSE nº 23.608/2019.2. Na linha da jurisprudência deste
Tribunal Superior, "o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para interpor recurso
contra decisões proferidas em sede de representação por propaganda
eleitoral irregular (art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97) se aplica aos embargos de
declaração, não se exigindo que o julgamento da representação ocorra
durante o período eleitoral. Precedentes" (AgR-AI nº 386-05/GO, Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.6.2020).3. A intempestividade
reconhecida pela Corte Regional inviabiliza o conhecimento dos recursos
subsequentes por força da intempestividade reflexa. Precedente.4. Agravo
regimental desprovido.

(TSE - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060038722,
Acórdão, Min. Carlos Horbach, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/04/2023).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO
POR PROPAGANDA ANTECIPADA NEGATIVA. INTEMPESTIVIDADE DOS
EMBARGOS DE ID 13009911 E 13055561. CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DOS
EMBARGOS
OPOSTOS
TEMPESTIVAMENTE
SOB
ID
12811461.NECESSIDADE
DE
SANEAMENTO
DA
OBSCURIDADE.
IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO PAGAMENTO DA MULTA
IMPOSTA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. E EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO LINK
"@FORÇA_JOVEM55_".
1. Na hipótese dos autos, considerando que o acórdão restou publicado no Diário
de Justiça Eletrônico em 30/11/2020, tem-se que o prazo de 1 (um) dia, constante
do art. 24, §7º, da Resolução TSE n.º 23.608/2019, finda no dia subsequente, a
saber, dia 01/12/2020.
2. Embargos de declaração opostos somente em 02/12/2020 (ID 13009911) e
03/12/2020 (ID 13055561) são intempestivos, razão pela qual não devem ser
conhecidos.
3. Embargos Declaratórios ofertados tempestivamente pelo Facebook em
28/11/2020 (ID 12811461) conhecidos e providos, para fins de, sanando a
obscuridade apontada, aclarar que deve ser excluído da condenação imposta no
acórdão de ID12637611 apenas o representado Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda. e, de ofício, o link "@força_jovem55_", restando todos os demais
representados condenados ao pagamento individual da multa de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).
(TRE - PE - Embargos de Declaração em Recurso Eleitoral nº060035374, Acórdão,
Des. CARLOS FREDERICO GONÇALVES DE MORAES_1, Publicação: DJE -

Num. 44324418 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21
Diário de Justiça Eletrônico do TRE-PE, 03/02/2021.)
Ademais, não prospera a alegação do embargante de que a aplicação do prazo de 1 dia para os
embargos de declaração seria incompatível com o princípio da segurança jurídica, na medida em
que o referido prazo não está previsto de forma explícita para esse tipo de manifestação
processual, já que o § 8º, art. 25 da Resolução TSE 23.608/2019 prevê expressamente que os
embargos devem ser opostos no prazo de 1 dia nos autos da representação.

CONCLUSÃO
Assim, voto por não conhecer dos Embargos de Declaração opostos, porque intempestivos.
É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº
0600541-35.2024.6.16.0148 - São Pedro do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - EMBARGANTES: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO PODEMOS - PODE DE
SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR, ELEICAO 2024 ANGELICA PORTA BERNARDI VEREADOR,
ELEICAO 2024 VANDERLEI CARDOSO VEREADOR, ELEICAO 2024 ISABEL CRISTINA DIAS DE
LIMA VEREADOR, ELEICAO 2024 MARIA APARECIDA DA SILVA BONJOUR VEREADOR,
ELEICAO 2024 ANA CRISTINA MANDOTTI VEREADOR, ELEICAO 2024 MOISES DA SILVA
VEREADOR, ELEICAO 2024 VANDERLEI MOLINA CLEMENTE VEREADOR, ELEICAO 2024
ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS VEREADOR, ELEICAO 2024 SAULO LEMES SEBASTIAN
VEREADOR, ELEICAO 2024 SIMONE RAMBO VEREADOR, ELEICAO 2024 JACIR DANELLI
PREFEITO, ELEICAO 2024 ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE VICE-PREFEITO, ANGELICA
PORTA BERNARDI, VANDERLEI CARDOSO, ISABEL CRISTINA DIAS DE LIMA, MARIA
APARECIDA DA SILVA BONJOUR, ANA CRISTINA MANDOTTI, MOISES DA SILVA,
VANDERLEI MOLINA CLEMENTE, ALESSANDRO LUIZ DE LIMA GASS, SAULO LEMES
SEBASTIAN, SIMONE RAMBO, JACIR DANELLI, ANGELA MARIA RIBEIRO TRINDADE,
REPUBLICANOS - SAO PEDRO DO IGUACU - PR - MUNICIPAL - Advogados dos EMBARGANTES:

Num. 44324418 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 21/01/2025 14:13:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012114132832900000043270778
Número do documento: 25012114132832900000043270778
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 08/04/2025 17:40:21
VENILDES ARALDI - PR61045, LETICIA GABRIELA ORNELAS LANCANOVA - PR103333 -
EMBARGADOS: COMISSÃO PROVISÓRIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DE SÃO
PEDRO DO IGUAÇU - PR, HERMILO GAMBIN, ELEICAO 2024 HERMILO GAMBIN PREFEITO,
COMPROMISSO E TRABALHO POR SÃO PEDRO DO IGUAÇU! [PL/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/PSD] - SÃO PEDRO DO IGUAÇU - PR - Advogado dos
EMBARGADOS: CARLOS ALBERTO FURLANETTO - PR79784
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu dos embargos de declaração, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.12.2024